Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707179-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O requerimento de ID n. 67318233 deve ser feito nos autos da ação cautelar citada. Concedo o prazo de 8 dias para que o réu apresente as razões da apelação. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator